Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-33.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001326-33.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVELIN SILVA DE SA

Advogado(s)
:
LUANA ARAUJO RIOS SANTANA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO PARCIALMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Evelin Silva de Sá contra decisão interlocutória da Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida em face do Itaú Unibanco S.A. A agravante pleiteou a concessão integral da gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência. O juízo a quo concedeu o benefício de forma parcial, com redução de 90% das custas processuais e parcelamento do saldo remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, desacompanhada de indícios de capacidade financeira, é suficiente para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação que comprova sua baixa renda e ausência de patrimônio relevante.

Não se constatam nos autos elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do CPC.

A própria decisão agravada, ao conceder redução de 90% das custas, reconhece a hipossuficiência da parte, ainda que de forma implícita. No entanto, condicionou o seguimento do processo ao recolhimento do valor residual, sob pena de cancelamento da distribuição.

A exigência de pagamento, ainda que parcial, contraria a finalidade da gratuidade da justiça, quando ausentes indícios de capacidade econômica, e configura restrição indevida ao acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça à parte autora no processo de origem.

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001326-33.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante EVELIN SILVA DE SA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.